Tribunal: STF
Processo: RE 1544131
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU e taxas de coleta de lixo e de combate a sinistros - Município de Campinas - Exercício de 2003 - Progressividade fiscal daquele imposto descabida, neste caso - Súmula n° 668 do C. STF - Inconstitucionalidade não restaurada pela EC. n° 29/00 - Exação, porém, mantida pela forma menos gravosa - Validade do lançamento - Observância do artigo 142 de CTN - Taxas devidas - Respeito ao artigo 145, 11 e § 2 0, da CF e dos artigos 77 e 79 do CTN - Sucumbência por igual dividida - Sentença reformada em parte - Recurso oficial e apeio da municipalidade providos - Apelo do contribuinte provido parcialmente”. (eDOC 9, p. 3) 



    No recurso extraordinário (eDOC 16), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, I e III; 145, I, II, § 2º; 146, III, a e b; 150; 156; e 182, § 4º, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da legislação municipal que regulamentava o IPTU à época do lançamento da sua cobrança, editada antes da Emenda Constitucional 29/2003, período em que se permitia a adoção de alíquotas progressivas apenas para atender à função social da propriedade.



    Argumenta-se que referida legislação não pode embasar a cobrança do IPTU do exercício de 2003, ainda que no maior desconto previsto.



    Afirma-se ainda a inconstitucionalidade das taxas de coleta de lixo e de sinistro, por se utilizarem das características do imóvel para o cálculo de seu valor, tomando como base dados próprios de impostos. 



    No que concerne à da taxa de sinistro, assevera-se sua inconstitucionalidade em razão de esses serviços não possuírem divisibilidade e especificidade ao contribuinte. Aponta-se que esses serviços são prestados a todos aqueles que se encontram no município, sejam eles proprietários de imóveis ou não, inexistindo vinculação entre o valor pago e o serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte. 



    Alega-se que o serviço a ser cobrado por meio de taxa deve ser específico e divisível e seu valor deverá corresponder ao serviço prestado ao contribuinte.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA — IPTU e taxas de coleta e lixo e de combate a sinistros — Município de Campinas — Exercício de 2003 — Progressividade fiscal daquele imposto, descabida, neste caso — Súmula n° 668 do C. STF — 2 Inconstitucional idade não restaurada pela EC n° 29/00 — Exação, porém, mantida pela forma menos gravosa — Validade do lançamento — Observância do artigo 142 do 2 CTN — Taxas devidas — Respeito ao artigo 145, 1I e § 2% da CF e dos artigos 77 e 79 do CTN — Sucumbência por igual dividida — Sentença reformada em parte — Recurso oficial e apelo da municipalidade providos — Apelo do contribuinte provido parcialmente.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Matéria já decidida expressamente no acórdão embargado — Ausência de obscuridade, contradição ou omissão do julgado — o Declaratórios com natureza infringencial e, por isso, repelidos. 



    JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO €EXTRAORDINÁRIO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC Tema n° 16 - RE n° 643.247/MG - "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim" — A despeito da existência do precedente do E. STF (Tema n°16) sobre a questão ora analisada, tem-se que os Embargos de Declaração opostos, em face do aludido julgamento, foram providos para "modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1° de agosto de rn 2017 - ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" Demanda ajuizada em 2007 — Manutenção do lançamento - Decisão mantida”. (eDOC 25, p. 2) 



    Posteriormente, em novo exame de admissibilidade, o Tribunal de origem aplicou ao caso os Temas 146 e 226, quanto à cobrança de IPTU e à taxa de coleta de lixo, e admitiu o recurso no que se refere apenas à taxa de sinistro (Tema 16), determinando o envio dos autos a esta Corte (eDOC 27).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a inconstitucionalidade da taxa de sinistro, tendo em vista os serviços prestados não possuírem divisibilidade e especificidade ao contribuinte, pois são prestados a todos aqueles que se encontram no município, sejam eles proprietários de imóveis ou não, inexistindo vinculação entre o valor pago e o serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte. 



    Preliminarmente, a respeito da taxa de sinistros, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 643.247, Tema 16, assentou a tese de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Eis a ementa desse julgado:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”. (RE 643.247, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 19.12.2017)



    Posteriormente, após oposição de embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da tese firmada, de forma que sua aplicação deve ocorrer a partir da data da publicação da ata do primeiro julgamento – 1º de agosto de 2017 –, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Transcrevo, a propósito, a ementa dessa decisão:



    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil”. (RE 643.247 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2019)



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou o seguinte:



    “Diante do julgamento do Tema no 16 - recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 145, II e § 2°, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, instituída pela Lei no 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo E. STF, fixou-se a co CM seguinte tese:



    TEMA n° 16 - "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. ". 



    Com efeito, o V. Aresto de fls. 440/444v°, deve ser mantido, por se encontrar em consonância com o aludido precedente vinculante. 



    Após o julgamento do Tema no 16 por parte do E. STF, foram opostos embargos de declaração em face do aludido, julgamento, os quais foram providos para "para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017-, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas".



    Assim sendo, a modulação considera como marco prospectivo a data do ajuizamento das demandas e como a presente ação foi ajuizada em 2007, para fins de discutir o lançamento relativo ao exercício de 2003 da Taxa de Combate a Sinistros (Taxa de Bombeiro), tem-se pela manutenção do lançamento, pois o ajuizamento da demanda ocorreu em momento m anterior ao aludido marco”. (eDOC 25, p. 5)



    Com efeito, conforme acima consignado, o STF modulou prospectivamente os efeitos da tese do Tema 16, de forma que sua aplicação deve se dar a partir da data da publicação da ata do primeiro julgamento, ocorrida em 1º.8.2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. 



    Na hipótese, conforme se depreende do excerto acima, a ação foi ajuizada em 2007 para discutir o lançamento referente ao ano de 2003. Nesses termos, verifico que o decidido no caso dos autos não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao referido marco.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente